Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DECLARADOS ESSENCIAIS A SUA ATIVIDADE. RETIRADA DO ESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

I - De acordo com o art. 6-A do Decreto-lei 911/69, o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem. No entanto, observa-se que o deferimento da recuperação judicial implica na suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor, pelo prazo máximo de 180 (cento) dias, em cujo período, contudo, não é permitido a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, conforme se infere dos art. 6o, § 4o, e 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

II - A agravante encontra-se em procedimento de recuperação judicial, tendo sido, ademais, declarado pelo Juízo da Juízo da Vara de Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, a essencialidade dos bens para o exercício de sua atividade empresarial, de maneira que não pode ser procedida a retirada dos veículos do estabelecimento da recuperanda, enquanto perdurar o prazo de suspensão a que alude o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2015.

III - Deu-se provimento ao recurso.